Tribunal: TJSP
Processo: 2125451-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM ESTRIBO NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – INCOGNOSCIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A OBSTAR O PLEITO – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPETRAÇÃO COM SIMILITUDE DE PEDIDO FORMULADO NO HC No 2083217-09.2020.8.26.0000, JÁ ANALISADO E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL – NORMA PRECITADA QUE NÃO DETERMINA A IMEDIATA CONCESSÃO DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM ESTRIBO NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – INCOGNOSCIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A OBSTAR O PLEITO – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPETRAÇÃO COM SIMILITUDE DE PEDIDO FORMULADO NO HC No 2083217-09.2020.8.26.0000, JÁ ANALISADO E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL – NORMA PRECITADA QUE NÃO DETERMINA A IMEDIATA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS A QUALQUER SENTENCIADO – ORDEM NÃO CONHECIDA.